Tribunal: TJSP
Processo: 2180196-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação ofertada pela executada. Não acolhimento. Obrigação da operadora de custear o tratamento multidisciplinar prescrito ao autor que restou incontroversa. Alegação de existência de rede credenciada apta a oferecer o tratamento que não foi minimamente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação ofertada pela executada. Não acolhimento. Obrigação da operadora de custear o tratamento multidisciplinar prescrito ao autor que restou incontroversa. Alegação de existência de rede credenciada apta a oferecer o tratamento que não foi minimamente comprovada. Descumprimento configurado. Valor da multa que se mostra adequado ante o bem da vida que vista proteger. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.